Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-30.2022.8.11.0011
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000302-30.2022.8.11.0011
APELANTE: JOAO MARCIO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ROGO POR ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA QUANTO AO CRME DE PERSEGUIÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE – MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA SINALIZANDO A SÚPLICA PELA ADOÇÃO DE MEDIDAS PENAIS – 2. COLIMADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 147-A, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA CALCADA NO GÊNERO DA VÍTIMA – PEDIDO DE ABRANDAMENTO DA SANÇÃO – DESCABIMENTO – EFETIVA NEGATIVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO O ESTABELECIMENTO DE CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS PREVISTO NO ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – PLEITO FORMULADO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS – DANO IN RE IPSA – TEMA 983-STJ – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. Não houve qualquer irregularidade na não apresentação formal da representação mencionada, especialmente tratando-se de procedimento especial que apura infração penal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher que exige rápida solução, constando do depoimento da vítima em sede inquisitiva manifestação expressa de que pretendia a apuração dos fatos.
2. Deve ser mantida a incidência da causa de aumento de pena descrita no artigo 147-A, inciso II do Código Penal quando o crime de perseguição foi cometido em contexto de violência doméstica, em razão da condição do sexo feminino da vítima, visto que o recorrente não aceitava o fim do relacionamento e perseguia a vítima insistentemente com o objetivo de reatar a união pretérita.
3. Mostram-se negativas as consequências do crime de perseguição quando se demonstra que a vítima teve de mudar de endereço à conda da tenaz ação delituosa, sendo, ainda, tolhida em sua liberdade deambular em razão das inúmeras ameaças feitas pelo recorrente, diretamente e por intermédio de terceiros.
4. Existindo pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória para fixação de danos morais suportados pela ofendida, e, posteriormente, submetido à parte conferindo o contraditório e a ampla defesa, deve ser o agente condenado à “indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante”. (Recurso Repetitivo n. 1675874/MS – Tema 983 – STJ).
5. Recurso da defesa desprovido e recurso do Ministério Público desprovido, em consonância com o parecer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000302-30.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 395.855.651-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDELICE FERREIRA LEITE - CPF: 459.681.011-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ROGO POR ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA QUANTO AO CRME DE PERSEGUIÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE – MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA SINALIZANDO A SÚPLICA PELA ADOÇÃO DE MEDIDAS PENAIS – 2. COLIMADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 147-A, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA CALCADA NO GÊNERO DA VÍTIMA – PEDIDO DE ABRANDAMENTO DA SANÇÃO – DESCABIMENTO – EFETIVA NEGATIVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDO O ESTABELECIMENTO DE CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS PREVISTO NO ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – PLEITO FORMULADO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS – DANO
IN RE IPSA
– TEMA 983-STJ – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1. Não houve qualquer irregularidade na não apresentação formal da representação mencionada, especialmente tratando-se de procedimento especial que apura infração penal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher que exige rápida solução, constando do depoimento da vítima em sede inquisitiva manifestação expressa de que pretendia a apuração dos fatos.

2. Deve ser mantida a incidência da causa de aumento de pena descrita no artigo 147-A, inciso II do Código Penal quando
o crime de perseguição foi cometido em contexto de violência doméstica, em razão da condição do sexo feminino da vítima, visto que o recorrente não aceitava o fim do relacionamento e perseguia a vítima insistentemente com o objetivo de reatar a união pretérita.

3. Mostram-se negativas as consequências do crime de perseguição quando se demonstra que a vítima teve de mudar de endereço à conda da tenaz ação delituosa, sendo, ainda, tolhida em sua liberdade deambular em razão das inúmeras ameaças feitas pelo recorrente, diretamente e por intermédio de terceiros.

4. Existindo pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória para fixação de danos morais suportados pela ofendida, e, posteriormente, submetido à parte conferindo o contraditório e a ampla defesa, deve ser o agente condenado à
“indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante”
. (Recurso Repetitivo n. 1675874/MS – Tema 983 – STJ).

5. Recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público desprovido, em consonância com o parecer.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
JOAO MARCIO DE OLIVEIRA
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que nos autos da ação penal no
1000302-30.2022.8.11.0011
, o condenou à pena de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no artigo 147-A do Código Penal e no artigo 24-A da Lei 11.340/2006.

De proêmio, a defesa almeja a absolvição do crime de perseguição por falta de condição de procedibilidade da ação penal, ao fundamento de que não houve representação da vítima.

Em viés subsidiário, pretende a exclusão da causa de aumento de pena descrita no artigo
147 – A, §1o, inciso II do Código Penal. Pugna, ainda, pela redução da pena imposta ao recorrente (134962480)

A seu turno, o representante do
parquet
, em suas razões de apelação, requesta a condenação do autor do crime à reparação dos danos morais ocasionados pela prática das infrações penais, aduzindo, nesta medida, se tratar de dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento sedimentado no Tema Repetitivo no 983 do STJ (
134962483).

Em contrarrazões, as partes confutam os fundamentos que lhes são desfavoráveis, rogando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (ids.
134962482 e 140114319).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. João Batista de Almeida, inclina-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial, conforme entendimento assim sumariado:

Acusado condenado nas penas do artigo 147-A, §1o, II, do Código Penal e 24-A, da Lei n. 11.340/2006, à pena de m 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 03 (três) meses de detenção, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa – Recurso defensivo – Pugna pela absolvição do crime previsto no art. 147-A do CP, diante da ausência de representação por parte da vítima. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majorante prevista no art. 147-A, §1o, II do CP. Por fim, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal – Pleitos improcedentes – Absolvição – Ausência de representação criminal – Inocorrência – Representação que prescinde de formalidade, necessitando apenas a manifestação de vontade da vítima – Precedentes do STJ – Majorante – Crime praticado em razão da condição do sexo feminino – Pena-base – Consequências do crime com fundamentação idônea – Pelo desprovimento. Recurso ministerial – Requer o arbitramento de indenização à vítima por danos morais – Pedido expresso na denúncia – Tema 983 do STJ – Pelo provimento.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de outubro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, no dia 10 de fevereiro de 2022, no restaurante “A Varanda”, por volta das 12h00min, na cidade Mirassol D’Oeste, o recorrente descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Valdelice Ferreira Leite, sua ex-convivente.

Tem-se ainda, segundo a imputação, que o recorrente, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2022, perseguiu reiteradamente a vítima, ameaçando-lhe de morte, perturbando, assim, sua esfera de liberdade e privacidade.

Relatou-se que o recorrente, sabendo o local de trabalho da vítima, começou a vigiá-la, de modo que o patrão desta, em algumas oportunidades, teve de leva-la e busca-la em casa para evitar as investidas do apelante.

Assinalou-se que, no período mencionado, o apelante perseguia a vítima também em sua residência, indo até a frente desse local, onde gritava, durante a madrugada, que iria matá-la se não reatasse a união, motivo pelo qual a ofendida teve de mudar de endereço.

Por esses motivos, o apelante foi condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 147-A do Código Penal e no artigo 24-A da Lei 11.340/2006.

De proêmio, a defesa almeja a absolvição do crime de perseguição por falta de condição de procedibilidade da ação penal, ao fundamento de que não houve representação da vítima.

A defesa alega que a vítima não apresentou representação contra o apelante no tocante ao crime de perseguição.

Contudo, confira-se o depoimento prestado pela vítima em sede inquisitiva:

QUE desde janeiro deste ano, o mesmo passou a perseguir tanto a declarante que a ela teve que mudar com sua filha e netas para outra casa, pois até as crianças já estavam com medo dele, pois vivia na frente da casa gritando e fazendo escândalo de madrugada portando uma faca e dizendo que vai matar a declarante caso ela não reate o casamento com ele; QUE a declarante é chefe de cozinha do restaurante A VARANDA, e como o suspeito sabe onde ela trabalha, passou a vigia-la nos horários de saída do serviço; QUE, inclusive, as câmeras de segurança do estabelecimento filmaram o suspeito encostado atrás de um dos carros "vigiando" a declarante; QUE na data de hoje, na hora de saída do almoço, novamente o suspeito estava vigiando a declarante sair, contudo, há dias que seu patrão tem levado e buscado a declarante do serviço para casa e vice-versa, por conta das ameaças de morte do suspeito; QUE, ficou sabendo por vários conhecidos, que o suspeito fica andando com uma faca no quadro da bicicleta e sai pela cidade andando devagar rua por rua, para saber o novo endereço da declarante; QUE a própria irmã do suspeito, a senhora Rosângela já lhe mandou mensagem aconselhando a declarante a denunciar logo ele na polícia, pois prefere ver o irmão preso do que acontecer uma tragédia; QUE também um sobrinho do suspeito mandou mensagem para a filha da declarante, DAIANE, avisando para a declarante ficar esperta, pois o suspeito só vive falando em matá-la;
QUE a declarante informa que não aguenta mais essa situação, que está vivendo dia e noite com medo de ser morta e precisando da ajuda dos outros para se locomover pela cidade,
razão pela qual, requer sejam tomadas medidas mais drásticas a fim de preservar sua vida.”

Assim, verifica-se que, tem-se que a vítima manifestou sua vontade de ver o réu processado, sobretudo porque, ao contrário do alegado, a manifestação do desejo de representação da vítima prescinde de rigor formal, podendo ser realizada, até mesmo, mediante declaração oral, bastando sua inequívoca vontade (ou em casos específicos do representante legal), em ver o seu agressor processado.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECADÊNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAR, RENÚNCIA OU PERDÃO. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA QUE NARRA CRIME PERPETRADO COM USO DE VIOLÊNCIA REAL, COMETIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI N.12.015/2009. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 698/STF. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 225, NA REDAÇÃO DA LEI N. 12.015/2009.
IRRELEVÂNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE INEQUÍVOCA NO CASO.
(...).

1. Até o advento da Lei n. 12.015/2009, vigorou o entendimento de que os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, perpetrados mediante uso de violência real, deviam ser processados mediante ação penal pública incondicionada (Súmula 608/STF).

2. Ainda que se cogitasse da aplicação retroativa do art. 225 do Código Penal, na redação da Lei n. 12.015/2009,
não há falar em decadência do direito de representação, uma vez que tal ato prescinde de rigor formal, bastando a demonstração inequívoca do interesse da vítima ou de seu representante legal em iniciar a persecução criminal, circunstância fartamente demonstrada no caso, mediante o boletim de ocorrência e o laudo de exame de corpo de delito, além da informação constante do relatório da autoridade policial que presidiu a investigação.

(...)

(...) 6. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 1038268/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)(destacamos).

Nesses termos, não houve qualquer irregularidade na não apresentação formal da representação mencionada, especialmente tratando-se de procedimento especial que apura infração penal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher que exige rápida solução.

Neste ponto desprovejo o recurso.

Em viés subsidiário, a defesa pretende a exclusão da causa de aumento de pena descrita no artigo
147 – A, §1o, inciso II do Código Penal.

Sem razão, novamente.

No ponto, fez anotar o douto Procurador de Justiça que:

“Inviável o afastamento da majorante, haja vista que os fatos se deram por condições do sexo feminino, tendo em vista que o recorrente e a vítima mantiveram relacionamento amoroso, e não aceitando o término, João Márcio passou a persegui-la insistentemente.

Haverá o aumento de metade da pena quando o agente praticar o crime de perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do §2o-A do art. 121 do Código Penal, isto é, quando houver violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, conforme preconizado nos incisos I e II, do §2o do referido art. 121.”

No caso se mostra patente que o crime de perseguição foi cometido em contexto de violência doméstica, em razão da condição do sexo feminino da vítima, visto que o recorrente não aceitava o fim do relacionamento e perseguia a vítima insistentemente com o objetivo de reatar a união pretérita.

Lado outro, o recorrente pugna pela redução da pena imposta ao recorrente.

Quanto ao crime de perseguição – único em relação ao qual a pena foi estabelecida acima do mínimo legal – foram valoradas negativamente apenas as consequências do crime “
pois a vítima precisou se mudar de residência devido a perseguição
empregada pelo denunciado que ficava em frente sua residência, ameaçando-a,
precisou andar de carona com receio de que o acusado cumprisse com as ameaças e bem como sentiu-se com sua liberdade restringida
”.

Ora, a efetiva restrição da liberdade da vítima, que teve medo de que as ameaças se concretizassem e, por isso chegou a mudar de endereço e ter que se locomover sob a proteção de terceiros, legitima o entendimento de terem sido deletérias as consequências do crime, que, no caso, ultrapassaram o simples preenchimento da figura típica.

Recurso do Ministério Público.

A seu turno, o representante do
parquet
, em suas razões de apelação, requesta a condenação do autor do crime à reparação dos danos morais ocasionados pela prática das infrações penais, aduzindo, nesta medida, se tratar de dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento sedimentado no Tema Repetitivo no 983 do STJ (
134962483).

Razão lhe assiste.

Para fixação na sentença criminal da reparação civil, consoante ressai do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é imprescindível
não só existência de pedido formal e expresso do ofendido ou do Ministério Público
neste sentido, mas indicação suficiente de sua necessidade a viabilizar a observância da devida correlação entre o pedido formulado e a decisão.

Na hipótese vertente,
o Ministério Público formulou tal pedido na denúncia (
id. 134962412
)
bem como o ratificou na fase das
alegações finais
orais (mídia de id.
134962473)
.

Sedimentando a necessidade de reparação pelo dano moral em casos semelhantes ao presente, tem-se o Tema 983, do STJ, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA.

FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da igualdade (CF, art. 5o, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8o) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei no 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal.

4.
Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387
, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior,
contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral -,
desde que tenha havido a dedução de seu pedido NA DENÚNCIA ou na queixa.

5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica
. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6.
No âmbito da reparação dos danos morais
- visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar
, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10.
Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória.
”
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Assim, mostra-se devia a condenação por danos morais fixados na sentença.

A propósito,
“O Ministério Público é parte legítima na ação penal pública e o pleito indenizatório é efeito da sentença condenatória, consoante regra prevista no art. 91, inciso I, do Código Penal.”
(TJ-DF 20160610054105 DF 0005336-39.2016.8.07.0006, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019).

No caso, cumpre aferir as condições econômicas dos envolvidos para estabelecer o valor mínimo da indenização.

Em seu termo de interrogatório inquisitivo o recorrido informou ser pintor predial, atualmente desempregado (134962402), sendo dos autos que se locomove utilizando apenas uma bicicleta, bem como que foi patrocinado pela Defensoria Pública ao longo de toda a instrução criminal, ao passo que a vítima, ao que consta, aufere parcos rendimentos trabalhando em um restaurante.

Nessa contextura, mostra-se proporcional o estabelecimento do valor de R$ 1.000 (um mil reais) a título mínimo de indenização por danos morais.

Por essas razões, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso Defensivo
bem como
DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Públic
o para condenar
JOAO MARCIO DE OLIVEIRA ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima a título de indenização por danos morais.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022